Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO. COMPROVAÇÃO. MERO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DA GUIA. APELAÇÃO DESERTA. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CHEQUE CLONADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CHEQUE ESPECIAL. FALTA DE PROVA.
1. Como dispõe o art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013, a fim de comprovar o preparo, deve a parte trazer tanto a guia individualizada emitida como o documento bancário. Transcorrido em branco o prazo para recolhimento em dobro, o recurso não deve ser conhecido.
2. As contrarrazões não são a via adequada para a formulação de pedido de reforma da decisão, sendo exigida, por força do art. 997, do Código de Processo Civil, interposição de recurso próprio, ainda que pela via adesiva. Contrarrazões parcialmente conhecidas.
3. O sacado é responsável pela compensação de cheque falso, conforme art. 39, parágrafo único, da Lei n. 7.357/85 e art. 14 da Lei n. 8.078/90.
4. A compensação indevida de cheque clonado, em prejuízo do pagamento do verdadeiro beneficiário, macula o bom nome do emitente e causa danos morais. A fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seguiu os parâmetros do método bifásico, sendo proporcional ao dano causado.
5. É ônus do correntista comprovar que a compensação de cheque falso afetou seu cheque especial, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, pois não há causalidade lógica entre um e outro. Inexistindo elementos para se chegar a essa conclusão, o pedido deve ser julgado improcedente.
6. Apelação da Confederação Nacional não conhecida. Apelo da Cooperativa Distrital parcialmente provida.